Tribunal: STF
Processo: Rcl 24423
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 2.652. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É improcedente a reclamação quando o ato reclamado não guarda relação de estrita pertinência com a decisão paradigma indicada, requisito imprescindível ao cabimento da reclamação



    2. Agravo regimental, interposto em 25.08.2016, a que se nega provimento.